Tribunal: TCU
Processo: 004.966/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8352/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar pendente de cumprimento a determinação constante do item 9.4 do Acórdão 12879/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, e fazer a determinação adiante, conforme proposto pela SeinfraUrbana (peças 132/134). 1. Processo TC- Processo 004.966/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.131/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.130/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Evanilde Fernandes Costa Gomides (XXX.179.931-XX); Marciel Ferreira da Silva (XXX.381.971-XX); Mércia Regeane Lima de Oliveira Cesilio (XXX.261.061-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos/GO 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: Lasara de Paula Araujo (34873/OAB-GO), representando Evanilde Fernandes Costa Gomides; Paulo Arthur Barbosa da Silva (49656/OAB-GO), representando Mércia Regeane Lima de Oliveira Cesilio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. fixar novo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ciência, para que a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde: 1.8.1.1. promova a articulação entre a Secretaria de Atenção à Saúde, o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde segundo a competência de cada unidade, e adote providências conclusivas para regularizar a obra ou obter o ressarcimento dos recursos transferidos ao Município de São Luís de Montes Belos/GO à conta do incentivo financeiro de investimento para construção e ampliação no âmbito do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h - Proposta 10581.7640001/12-002), instaurando tomada de contas especial em caso de insucesso; e 1.8.1.2. informe ao TCU as providências adotadas.